Tribunal: STF
Processo: ARE 1507590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM nº 4.123.455-8 de 2-5-2019. Creditamento indevido. Parcelas pagas de débito incluído em PEP. Liquidação do parcelamento. Necessidade.



    1. ICMS. Creditamento. Parcelas pagas de débito incluído em PEP. Os art. 155, § 2º, I da CF, art. 19 da LCF nº 87/96, art. 36 da LE nº 6.374/89 e art. 59, 'caput' do RICMS-SP permitem que o contribuinte se credite do ICMS-Importação anteriormente cobrado e o compense com o imposto devido, como pretende a autora e com o que anui o fisco; a compensação, por sua vez, é realizada nos termos do 'caput' do art. 38 da LE nº 6.374/89, reproduzido no art. 61 do RICMS-SP. A autora poderá se creditar do ICMSImportação dos exercícios de 2011 e 2012 para fins de compensação, se outro óbice não houver; mas, para tanto, deverá recolher os valores destacados nos documentos fiscais, providência representada, no caso em apreço, pela liquidação do PEP nº 20064461-0.



    2. Atualização. Taxa Selic. O crédito deverá ser escriturado por seu valor nominal, nos termos do § 2º do art. 38 da LE nº 6.374/89 e § 2º do art. 61 do RICMS-SP, sem atualização pela taxa Selic. Eventual prejuízo suportado pela autora decorre de sua própria conduta, que optou por pagar o tributo em dez anos. Improcedência. Recurso da autora desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em 2-5-2019 a GUIMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. foi autuada, AIIM nº 4.123.455-8, por se creditar indevidamente do ICMS no montante de R$-92.390,05, nos meses de fevereiro e março de 2015 (fls. 36/43). O fisco esclarece que após ter sido autuada por meio do AIIM nº 4.020.361-0 de 3-4-2013, por deixar de pagar ICMS-Importação no exercício de 2010, a autora protocolou denúncia espontânea relativa aos exercícios de 2011 e 2012 e o ICMS apurado, no valor de R$-544.083,30, foi incluído no PEP nº 20064461-0 de 29-8-2013 para pagamento em 120 parcelas de R$-10.165,66 (fls. 106/116). Em fevereiro de 2015, ainda sem resposta ao requerimento formulado em 11-10-2013 (fls. 45/46), a autuada se creditou do ICMS na importância das parcelas pagas no período de setembro de 2013 a março de 2015 (18 parcelas no valor de R$-81.612,49); e em março de 2015 se creditou da diferença de R$-10.777,56 apurada no valor do parcelamento. Finalmente, em 13-7-2018 sobreveio manifestação da autoridade fazendária no sentido de que a autora possui o direito ao crédito do ICMS-Importação, mas apenas a partir da liquidação total do PEP (fls. 73/74). [...]



    O 'caput' do art. 38 da LE nº 6.374/89 assegura ao contribuinte, para a compensação, o direito de se creditar do imposto anteriormente cobrado, nos termos do item 2 do § 1º do art. 36, relativamente a mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento, ou a serviço a ele prestado, em razão de operações ou prestações regulares e tributadas. O item 2 do § 1º prevê que o 'imposto anteriormente cobrado' é a importância calculada nos termos do item 1 e destacada em documento fiscal hábil; e o item 1 prevê que 'imposto devido' é 'o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação ou prestação sujeita à cobrança do tributo'. No mesmo sentido é o 'caput' do art. 61 do RICMS-SP.



    A Constituição, as leis e o regulamento permitem que o contribuinte se credite do ICMS-Importação anteriormente cobrado e o compense com o imposto devido, como pretende a autora e com o que anui o fisco. No entanto, 'imposto anteriormente cobrado' é a importância resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação sujeita à tributação e destacada no documento fiscal; ou seja, é o valor nominal indicado no documento fiscal. A autora pode se creditar do ICMS-Importação dos exercícios de 2011 e 2012 para fins de compensação; mas, para tanto, deve recolher os valores destacados nos documentos fiscais, providência representada, no caso em apreço, pela liquidação do PEP nº 20064461-0 de 29-8-2013. O entendimento não viola o princípio da não-cumulatividade, que deve ser aplicado nos termos da lei e do regulamento; e não prejudica a autora, pois o fisco observa que o termo inicial do quinquênio decadencial para o creditamento é a data da quitação integral do parcelamento (fls. 73, item 3).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente